Tribunal: TJBA
Processo: 2000281-87.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000281-87.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JORGE SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
TAILANA SANTOS BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO E
DESCARREGAMENTO REITERADO
DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ART. 50, INCISOS
V e
VI, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STJ E TJBA.
REGRESSÃO DEFINITIVA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ E SEGUIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
,
PARA QUE SÓ DEPOIS POSSA DECIDIR PELA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE E CONVERSÃO DEFINITIVA DA ALTERAÇÃO DO REGIME.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado que, em cumprimento de pena no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, teve seu regime cautelarmente regredido para o semiaberto em razão da suposta prática de 32 (trinta e duas) faltas graves, consistentes em violações da área de inclusão e rompimento da bateria da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar de regime, amparada em robustos indícios da prática de falta grave, prescinde da oitiva prévia do apenado; e (ii) estabelecer se a realização da audiência de justificação, prevista no art. 118, § 2º, da LEP, constitui condição indispensável para a conversão da regressão cautelar em definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, com amparo no poder geral de cautela do Juiz da Execução, admite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, desde que a medida esteja fundamentada em indícios veementes da prática de falta grave.

4.
A medida acautelatória visa a assegurar a eficácia da execução penal, impedindo que o sentenciado, ao demonstrar inaptidão para o regime mais brando, continue a usufruir de seus benefícios enquanto se apura a infração disciplinar.

5.
No caso concreto, o relatório da Central de Monitoramento, que aponta 32 (trinta e duas) violações graves, incluindo a inoperância do equipamento por mais de 13 (treze) horas, constitui elemento concreto e suficiente para justificar a regressão em seu caráter provisório.

6.
A conversão da regressão cautelar em definitiva, contudo, exige a prévia realização da audiência de justificação, conforme expressa determinação do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, sob pena de nulidade.

7.
A audiência de justificação é o ato processual no qual se materializam as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa na execução penal, permitindo o exercício da autodefesa personalíssima e oral do apenado perante o Magistrado.

8.
A solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico é manter a regressão em seu caráter cautelar, dada a robustez dos indícios, e, concomitantemente, determinar a realização da audiência de justificação para que, só então, o Juízo de origem decida sobre a homologação da falta e a conversão definitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A regressão cautelar de regime prisional prescinde da oitiva prévia do apenado, com fundamento no poder geral de cautela do Juiz da Execução, quando amparada em elementos concretos que indicam a prática de falta grave. 2. A conversão da regressão cautelar em definitiva depende, obrigatoriamente, da realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), arts. 50, VI; 51, I; e 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 207.186/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.480.566/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.164.391/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06/02/2024; TJBA, HC nº 8030703-83.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000016-11.2025.8.05.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº 200
0281
-
87
.2025.8.05.00
79
, da Comarca de
Porto Seguro/BA
,
sendo Agravante
JORGE SANTOS CAMPOS
e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
o Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .